Tribunal: TJDFT
Processo: 0768424-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSENTE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ALEGADOS NA INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, alega que o Distrito Federal admitiu o cometimento do dano, sendo a responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo. Pugna pelo provimento do recurso para indenizar o recorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da parte ré pelos danos causados no veículo do recorrente.
III. Razões de decidir
4. Na inicial, o autor/recorrente informa que no dia 26/06/2023, por volta de 12h, na via próxima a QNN 28 AE L, rotatória da UPA, sentido Ceilândia Centro, teve seu veículo danificado por veículo oficial de propriedade da parte ré.
5. O artigo 373 do CPC estabelece que incube à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, de modo que cabia ao recorrente demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta do condutor do outro veículo, contudo, não juntou aos autos nenhuma prova apta a corroborar suas alegações, não há nem mesmo fotos do veículo para demonstrar a extensão dos danos e corroborar com a dinâmica do acidente por ele sustentada.
6. Nos termos do art.37,§6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No entanto, para caracterização da responsabilidade objetiva é preciso a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo de causalidade entre ambos.
7. Assim, na espécie, cabia ao autor demonstrar a existência de conduta do agente da administração pública para a ocorrência do dano ao seu veículo, o que não restou demonstrado. Pelas informações prestadas pelo servidor público condutor do veículo no processo sei não é possível atribuir a ele a responsabilidade pelo acidente (ID 66079773).
8. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.